Tribunal: TJMT
Processo: 1020105-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020105-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (AGRAVANTE), SONIA SCHLATTER - CPF: 497.502.839-53 (AGRAVADO), ULRICH WITTWER - CPF: 732.181.701-68 (AGRAVADO), ERNESTO VALDEMAR SCHLATTER - CPF: 483.123.559-87 (AGRAVADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1020105-95.2023.8.11.0000
–
Cuiabá
.

Agravante:

Rubens Santos Alves.

Agravados:
Ernesto Valdemar Schlatter e outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PENHORA
ON LINE
E RESTRIÇÃO DE BEM MÓVEL - NECESSIDADE – PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

In casu, diante da ausência de intimação do réu/agravante acerca do decisum proferido, fica evidenciada
a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, todos reverenciados pela legislação processual civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1020105-95.2023.8.11.0000
–
Cuiabá
.

Agravante:

Rubens Santos Alves.

Agravados:
Ernesto Valdemar Schlatter e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rubens Santos Alves, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de reparação por danos materiais e morais decorrente de apropriação indébita c/c antecipação dos efeitos da tutela” no 1025648-53.2023.8.11.0041, movida por Ernesto Valdemar Schlatter e outros, deferiu o pedido de tutela antecipada para que seja efetivado o bloqueio de contas por meio do sistema SISBAJUD, além da imediata restrição dos bens móveis pelo RENAJUD e indisponibilidade de bens patrimoniais pela CNBI – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que tão somente pela petição inicial, supostamente teria forjado um acordo e inclusive uma decisão judicial e subtraído a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) de seus clientes, ora agravados. Diante disso, teve o bloqueio de seus bens realizado e até o momento não conseguiu acessar a decisão interlocutória ainda na fase de conhecimento, sem qualquer possibilidade de defesa, motivo pelo qual não há saída senão pela nulidade do
decisium
.

Segue alegando a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de liberar a penhora via RENAJUD de seu único veículo. Além disso, informa que teve suas contas bancárias indevidamente bloqueadas, onde recebe valores de honorários advocatícios de seus clientes (terceiros) e que são impenhoráveis. Assevera, ainda, que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada recursal, a fim de anular a decisão por não publicação e inserção da mesma no PJE, além do deferimento da tutela para liberar as contas bancárias e seu único veículo.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
(id
181607237)
.

Informações coligidas pela d. magistrada
a quo,
comunicando a manutenção da decisão agravada (id. 137450786).

Contraminuta dos agravados pelo desprovimento do recurso (id.
184429179).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1020105-95.2023.8.11.0000
–
Cuiabá
.

Agravante:

Rubens Santos Alves.

Agravados:
Ernesto Valdemar Schlatter e outros.

V O T O

Infere-se dos autos que Ernesto Valdemar Schlatter, Sônia Schlatter e Ulrich Wittwer, interpuseram ação de reparação por dano material e moral decorrente de apropriação indébita c/c antecipação dos efeitos da tutela, em face de
Rubens Santos Alves
, pleiteando a indisponibilidade de veículos via sistema Renajud, indisponibilidade de bens via sistema CNBI e bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras via SISBAJUD do agravante, sendo que os bens e valores ficarão bloqueados e servirá apenas como uma garantia futura.

A douta magistrada
a quo,
analisou a petição e deferiu o pedido da tutela vindicada nos seguintes termos,
in verbis:

“a) a realização de penhora on line no valor de R$ 1.329.114,18 (um milhão trezentos e vinte e nove mil, cento e quatorze reais e dezoito centavos) das contas bancárias do requerido RUBENS SANTOS ALVES (CPF no 899.293.301-00) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema SISBAJUD, tornando o valor indisponível;

b) Sendo negativo ou insuficiente, determino a realização de buscas por meio do sistema RENAJUD, para a localização de bens móveis em nome da parte executada RUBENS SANTOS ALVES (CPF no 899.293.301-00) e, caso sejam localizados, determino a imediata
restrição
dos mesmos, no limite do valor do débito R$ 1.329.114,18 (um milhão trezentos e vinte e nove mil, cento e quatorze reais e dezoito centavos);

c) Sendo negativo ou insuficiente, determino a indisponibilidade de bens patrimoniais da parte requerida pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNBI, no limite do valor do débito R$ 1.329.114,18 (um milhão trezentos e vinte e nove mil, cento e quatorze reais e dezoito centavos).”
(id. 184429181).

Contra essa decisão se insurge o agravante.

Aduz que
tomou ciência da r. decisão não publicada, visto que ao consultar o documento do seu veículo o mesmo estava com restrição de circulação. Ao verificar no sistema PJE visualizou uma ação contra o agravante em que havia penhora de conta sem ao mesmo ser citado.

Afirma que a referida decisão interlocutória não foi publicada no diário oficial e não consta no processo judicial eletrônico - PJE, mas apenas a decisão referente ao recolhimento das custas judiciais dos agravados e data que será realizada audiência conforme chave inserida na certidão (id. 180532656), afrontando o devido processo legal ao comprometer o direito à ampla defesa.

Ressalva o agravante que pela decisão “obscura” não inserida no PJE muito menos sua publicação, teve seu único veículo restrito de circulação onde não pode usá-lo para trabalhar e que pela informação renajud o bloqueio foi excessivo, sem necessidade nesta fase processual de conhecimento em que há mera expectativa de direito, inexistindo direito líquido e certo dos autores.

Outrossim, alega o agravante, que a decisão de bloqueio de contas pode gerar um efeito cascata e complicar mais ainda a sua situação, porquanto nessa conta recebe valores de honorários de clientes (terceiros), além disponibilizar parte do dinheiro para pagamento das suas despesas mensais (energia, aluguel da sala que ocupa para seu escritório, escola das 2 filhas entre outras), conforme documentos anexados no id. 180529662/ id. 180529687.

Com tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para liberação do seu veículo e das contas bancárias.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em comento, está demonstrada a probabilidade de direito da parte agravante, uma vez que, em consulta ao sistema eletrônico pertinente, verifica-se que não houve sua citação antes da realização da penhora
on line
e restrição de bem móvel.

Verifica-se na carta de citação e intimação recebida pelo agravante para comparecer à audiência designada, consta chave de acesso para visualizar a inicial, decisão e certidão.

Ao tentar visualizar a decisão constante na referida carta de citação e intimação nas chaves inseridas observa-se que referem-se a audiência marcada com disponibilização do link e despacho deferindo o recolhimento das custas judiciais em até seis parcelas fixas em favor dos agravados.

O entendimento jurisprudencial do STJ é de que tal conduta viola o princípio do devido processo legal. Veja:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE ATIVOS VIA BACENJUD –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNIO DO EXECUTADO – CONSIDERA CITADO O DEVEDOR – CITAÇÃO POSTERIOR NÃO AFASTA A NULIDADE DA PENHORA – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
– RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O comparecimento espontâneo do requerido aos autos, supre a ausência de citação. 2. Na execução fiscal, o ato de penhora de ativos via BACENJUD, antes de validamente citado o executado, é nulo, conforme entendimento consolidado no E. STJ.
“Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada.
(...)”
(
AgInt no AREsp 1.034.483/DF
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 30.03.2020 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INOCORRËNCIA.
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO ÍNSITO
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO. SANÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA
.
1. A falta de disponibilização da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, ou seja, a ausência de publicação do ato decisório, viola claramente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indicando, portanto, a ocorrência de nulidade absoluta, mormente quando se evidencia um prejuízo ínsito.
2. Tendo a parte alegado o prejuízo na primeira oportunidade em que pôde falar nos autos, não poderia o juízo a quo ter rejeitado os embargos declaração sob o argumento de que o comparecimento espontâneo supriu o vício, até mesmo porque a nulidade processual acarretou-lhe uma sanção que deverá ser afastada. 3.
Agravo de instrumento conhecido e provido
.”

(TJ-DF RAI n. 07059606020198070000, Rel. Simone Lucindo, j. 03.07.2019, 1a Turma Cível - negritei.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ADVOGADO DO REQUERIDO NÃO CADASTRADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE QUANTO AOS ATOS PROCESSUAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE PROCESSUAL -
CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA CASSADA.

- A ausência de cadastramento do patrono do requerido e a consequente falta de sua intimação para os atos do processo configura cerceamento de defesa e vicia o feito de nulidade insanável.”
(TJMG – RAC n.
1.0024.11.202385-8/002
; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; 17a CC; j. 26.11.2015 - negritei)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF
.”
(RAI n. 1007545-92.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021 - negritei)

Diante disso, a decisão recorrida é, no mínimo, equivocada, uma vez que não se atentou ao fato de que a parte ré, ora recorrente, não havia sido citada sobre a decisão da penhora e restrição de bem móvel efetuada, configurando cerceamento de defesa, consoante o disposto nos artigos 272 e 280, ambos do CPC.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados por ambas as partes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada merece ser reformada, para determinar
a liberação dos valores indevidamente bloqueados nas contas do agravante e a restrição do veículo
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024